Tribunal: STF
Processo: ARE 978789
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REANÁLISE DO ART. 59 DO CP. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA (AI 742.460 RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.